Tribunal: STF
Processo: HC 263930
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Lesão Corporal de Natureza Grave. Dosimetria da pena. Exasperação da pena-base. Circunstâncias e consequências do crime. Fundamentação idônea. Regime de cumprimento de pena. Matérias não analisadas pelo superior tribunal de justiça. Supressão de instância. Constrangimento ilegal inexistente. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça.



    2. A pretensão defensiva se volta contra



    3. Por fim, sustenta que o regime inicial semiaberto foi fixado sem fundamentação idônea.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) saber se há manifesta ilegalidade a autorizar a supressão de instância; (ii) saber se a dosimetria da pena é gravemente desproporcional; e (iii) saber se a circunstância judicial negativa justifica o agravamento do regime inicial de cumprimento da pena.



    III. Razões de decidir



    5. O mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    6. A dosimetria da pena-base foi adequadamente aumentada em razão de circunstância judicial negativa, sem desproporcionalidade que justifique a intervenção desta Corte.



    7. A circunstância judicial negativa permite o agravamento do regime inicial de cumprimento da pena.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso desprovido.